Tribunal: STF
Processo: ARE 913670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventia extrajudicial. Reclassificação de entrância. Leis Estaduais 10.393/1970 e 980/2005. 3. Necessidade de reexame da interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.